Tribunal: TJDFT
Processo: 0732760-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732760-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A. A decisão agravada não conheceu da questão sobre a legitimidade passiva do agravante e rejeitou o pedido de nova avaliação do imóvel por perito técnico, nos seguintes termos (ID 203976165): “Em diligência de id. 189568249, o imóvel penhorado nestes autos e originário das despesas condominiais que compõem o título exequendo (matrícula n.o 241.826, perante o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal)foi avaliado no valor de R$ 212.000,00, através de método comparativo com outros bens de natureza similar. Intimadas as partes, o exequente manifestou concordância com o valor avaliado e requereu a alienação judicial do imóvel por hasta pública (id. 190552352). A parte executada apresentou impugnação, na qual reiterou argumentos em defesa de sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é proprietário do aludido bem desde 2016, tendo havido a consolidação de sua propriedade em favor da credora fiduciáriaCAIXA ECONÔMICA FEDERALe posterior alienação a terceiros. Ainda, impugnou o método de avaliação empregado pela Sra. Oficiala de Justiça, uma vez que não teriam sido apresentados elementos suficientes para a comparação do valor de mercado do aludido imóvel. Apresentou, assim, uma proposta de avaliação no valor de R$ 250.000,00. ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de antiga credora fiduciária do imóvel, se manifestou em id. 195952908, sustentando, em síntese,que ainda se encontra vigente o contrato de financiamento celebrado com a atual proprietária do bem,Sra.GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA, de modo que não poderia ser objeto de constrição no presente feito executório. Sustentou também a necessidade de realização de nova avaliação, por meio de perícia técnica. A parte exequente exerceu seu contraditório a respeito das duas manifestações em id. 197648062, defendendo o método de avaliação e o valor atribuído ao bem. Pessoalmente intimada, a atual proprietária do imóvel,Sra.GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA, apresentou impugnação ao ato constritivo e à diligência de avaliação. Sustentou, em síntese:a)a responsabilidade daCAIXA ECONÔMICA FEDERALpelo débito em execução nos autos, em razão de expressa disposição no contrato de compra e venda celebrado para a alienação do imóvel, com sua consequente inclusão no polo passivo e reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento da demanda;b)excesso de execução;c)impenhorabilidade do imóvel;d)incorreção da avaliação, que teria atribuído ao bem um valor abaixo do mercado; e e)existência de má-fé processual por parte daCAIXA ECONÔMICA FEDERALe do exequente, que teriam omitido deste Juízo a existência de ação de consignação em pagamento em trâmite perante a Justiça Federal para o adimplemento de parte do valor em execução nestes autos. Intimadas, a parte parte exequente, a parte executada e aCAIXA ECONÔMICA FEDERALexerceram seus contraditórios a respeito da manifestação da terceira interessada (ids. 199421216, 200163264 e 200730344, respectivamente). É o relato do essencial.Decido. Chamo o feito à ordem. Diante da multiplicidade de petições e impugnações juntadas aos autos pelas partes e por terceiros interessados, com a discussão de distintos temas referentes ao prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado nestes autos, passo à análise integrada de cada uma das matérias suscitadas. 1. Da Impugnação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (id. 195952908) ACAIXA ECONÔMICA FEDERALsustentou a impossibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado neste feito, uma vez que este atualmente se encontraria alienado fiduciariamente em seu favor, em decorrência de contrato de financiamento imobiliário celebrado com a atual proprietária,Sra.GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA. O tema já foi objeto de ampla discussão nestes autos, sendo que a penhora decretada sobre o aludido bem foi determinada pelo e. TJDFT em sede do Agravo de Instrumento de autos n.o0727355-69.2023.8.07.0000, já transitado em julgado. Na oportunidade, a Corte consolidou o entendimento de que a despesa condominial ora em execução constitui obrigação de natureza propter remque, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito. Por consequência, apresenta-se lícita e possível a penhora do imóvel para a satisfação dos débitos condominiais, ainda que o bem tenha sido transferido a terceiro. Transcrevo a ementa do julgado, para fins de referência (id. 176925870): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÂO À PENHORA DO PRÓPRIO IMÓVEL GERADOR DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais considerando o bem não está registrado em nome do executado e que o atual proprietário não compõe o polo passivo da execução. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para admitir a penhora do débito condominial sobre o imóvel gerador da dívida. 2. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem que, embora tenha origem na relação jurídica havida com a coisa, posse ou propriedade, acompanha o próprio bem que originou o débito. 2.1. Ademais, relevante pontuar que, na forma do art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC, o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. 2.2. A possibilidade de penhora do imóvel gerador da obrigação condominial, no qual figura como proprietário atual pessoa diversa que não integra a lide, não pode ser obstar a garantia legal prevista em favor do condomínio exequente, sob pena de o empecilho configurar um vazio jurídico inviabilizando o alcance do crédito perseguido pelo exequente que busca a penhora do próprio imóvel gerador das despesas. 2.3. Sobre o tema, seja porque o atual proprietário não figura como parte na execução de origem, seja porque o bem não integra mais o patrimônio do executado, o entendimento firmado tanto pelo STJ quanto por esta Corte de Justiça é no sentido de permitir a penhora do imóvel gerador do débito condominial. 2.4. Ou seja, ainda que o atual proprietário não tenha figurado no processo em que se persegue a obrigação, admite-se a constrição do bem, observada, no entanto, a intimação do proprietário atual do imóvel para eventual satisfação voluntária do crédito do condomínio e regular exercício do direito defesa por instrumento processual adequado. 2.5. Precedente: "(...) A dívida condominial tem natureza de obrigação propter rem, podendo, pois, ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, o que permite a penhora do imóvel mesmo que o proprietário não tenha participado da fase de conhecimento e não conste no título executivo, resguardado o eventual direito de regresso." (AgInt no REsp n. 1.962.085/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe de 23/3/2023). 3. Enfim. Diante da natureza propter rem, as dívidas decorrentes e oriundas de taxas condominiais, aderem à coisa, independente de quem seja o seu titular ou proprietário. Logo, comparece lícita e possível, a penhora do imóvel para a satisfação dos débitos condominiais, ainda que tenha sido (o imóvel) transferido a terceiro. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1755998, 07273556920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, tratando-se de matéria já discutida e decidida por instância superior, com expresso reconhecimento da possibilidade de penhora do imóvel originário das despesas condominiais exequendas, entendo que o tema já se encontra precluso, não competindo a este Juízo sua reanálise em sentido diverso do entendimento consolidado pelo e. TJDFT. Assim, rejeito as alegações de impenhorabilidade formuladas pelaCAIXA ECONÔMICA FEDERAL. O pedido de realização de nova avaliação do bem será analisado posteriormente na presente decisão, em conjunto com os argumentos dos outros sujeitos processuais. 2. Da Impugnação da Terceira Interessada Sra.GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA (id. 199159838) Em sua manifestação nos autos, a atual proprietária do imóvel aqui penhorado,Sra.GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA, aborda, em síntese, os seguintes temas que merecem a atenção deste Juízo:a)a responsabilidade daCAIXA ECONÔMICA FEDERALpelo débito em execução nos autos, em razão de expressa disposição no contrato de compra e venda celebrado para a alienação do imóvel, com sua consequente inclusão no polo passivo e reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento da demanda;b)excesso de execução;c)impenhorabilidade do imóvel;d)incorreção da avaliação, que teria atribuído ao bem um valor abaixo do mercado; e e)existência de má-fé processual por parte daCAIXA ECONÔMICA FEDERALe do exequente, que teriam omitido deste Juízo a existência de ação de consignação em pagamento em trâmite perante a Justiça Federal para o adimplemento de parte do valor em execução nestes autos. Contudo, à exceção da alegação de incorreção da avaliação, entendo que todos os demais pontos devem ser arguidos em demanda própria, sob a forma de Embargos de Terceiro, seguindo o procedimento previsto no art. 674 e ss. do Código de Processo Civil. Isso porque todas as teses arguidas são decorrência direta de um ponto central defendido pela terceira interessada: a existência de direito incompatível, de sua titularidade, com os atos constritivos decretados no presente feito executório, fundamento primário para o ajuizamento da espécie processual referenciada.Ademais, é inegável que a elucidação das matérias fáticas apresentadas exigirá a produção de distintas espécies probatórias, bem como a ampla participação de todos os sujeitos processuais envolvidos. Esclareço que a exigência de ajuizamento de demanda impugnatória própria, em autos apartados do presente feito executório, não constitui mero formalismo desprovido de sentido prático, mas, sim, procedimento imprescindível para permitir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa por todos os sujeitos processuais envolvidos, bem como da produção de todas as provas que se fizerem necessárias, sem que haja o indevido tumulto processual nos autos principais que venha a prejudicar o direito à regular satisfação do crédito reivindicado neste feito executório. Por sua vez, tratando-se de terceira interessada, que não constitui, de fato, parte nos presentes autos, entendo que inexiste interesse processual em se requerer a inclusão daCAIXA ECONÔMICA FEDERALno polo passivo deste feito, com o consequente reconhecimento de competência do Juízo federal para seu processo e julgamento. Além disso, no tocante à ação de consignação em pagamento ajuizada pela credora fiduciária em desfavor do ora exequente (ids. 199162011 e ss.), verifico que ela diz respeito às despesas condominiais do período de08/2016 a 09/2017, ao passo que o presente feito executório tem como objeto a cobrança de débitos referentes ao período de08/2014 a 10/2015 e 02/2016 a 03/2016. Assim, em uma primeira análise, infere-se que não há direta relação entre os casos que enseje a reunião dos processos. Por fim, entendo que não há fundamento para o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pela terceira interessada, uma vez que nestes autos ela não atua como parte e, portanto, não responderá por eventual sucumbência ou por despesas processuais decorrentes de sua manifestação singular. Pelo exposto,rejeitoas alegações apresentadas pela terceira interessadaSra.GEÓRGEA ARAÚJO NEIVA. 3. Legitimidade Passiva do Executado A matéria atinente à responsabilidade do executado pelo adimplemento das despesas condominiais cobradas neste feito, e sua consequente legitimidade passiva para integrar a presente relação jurídica processual, já foi objeto de devida discussão nos Embargos à Execução de autos n.o0716370-77.2019.8.07.0001, com sentença confirmada pelas instâncias recursais e já transitada em julgado. Assim, tratando-se de questão já preclusa, não comporta maior conhecimento por este Juízo. 4. Das Impugnações à Avaliação do Imóvel Penhorado A parte executada e os terceiros interessados impugnaram a avaliação realizada pela Sra. Oficial de Justiça a respeito do imóvel penhorado. Em linhas gerais, sustentam que a forma como foi realizada, através de método comparativo com outros imóveis de semelhantes características no mercado, não teria sido respaldada em suficientes elementos e em dados atualizados do mercado imobiliário. Requereram, assim, nova avaliação por perito técnico. O Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses permissivas de nova avaliação no processo de execução, conforme se infere: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso em análise nos autos, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses mencionadas. Em verdade, sequer foi alegada, por qualquer dos sujeitos processuais, a efetiva existência de erro na avaliação ou apontada eventual conduta incorreta por parte da avaliadora. As alegações são feitas de modo genérico, defendendo-se a necessidade de nomeação de perito profissional para a reiteração do ato processual - o que inevitavelmente seria dispendioso e ocasionaria prejuízo à célere satisfação do direito creditício do exequente - sem, contudo, que fossem apontadas incorreções na avaliação já realizada. Além disso, da análise do laudo de avaliação, infere-se que este explicitou detalhadamente o método empregado, com razoável amostra de comparação com outros imóveis de semelhantes características no mercado. Além disso, foram apresentados todos os elementos integrantes dos cálculos utilizados para se obter o valor de avaliação. Não há, portanto, motivos para este Juízo suscitar fundada dúvida sobre qualquer etapa da diligência, que mantém-se hígida. Assim,rejeitoas impugnações apresentadas ehomologoa avaliação do imóvel penhorado nestes autos no valor de R$ 212.000,00. 5. Do Prosseguimento do Feito Para o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado nos autos,defiro sua alienação mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC). Na forma do art. 885 do CPC,o preço mínimo da venda não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) da avaliação. Antes porém, ao credor para que apresente planilha com o valor atualizado do débito e as certidões de débito fiscal e condominial, se houver, referente ao imóvel penhorado.Na oportunidade, também deverá juntar aos autos a matrícula atualizada do imóvel penhorado, comprovando o respectivo registro da penhora decretada nestes autos. Prazo:15 (quinze) dias. Após,oficie-se ao NULEJpara a designação de leiloeiro e para as providências dos art. 884 e 887 do CPC. Do edital deverá constar todas as informações relevantes, tais como regularidade registral e ocupação por terceiros, sob pena de nulidade. Intimem-seas pessoas listadas no art. 889 do CPC, bem como o respectivo cônjuge e/ou eventuais ocupantes do imóvel”.-g.n. No agravo, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, bem como do ato expropriatório de alienação mediante leilão eletrônico até a decisão do mérito deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão reconhecendo a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da demanda e seja determinada nova avaliação no imóvel Matrícula no 241826, situado na Rua das Carnaúbas, lote 06/08, Bloco A, Apt. 203, Ed. Luna Park, Águas Claras/DF. Argumenta que a ilegitimidade/legitimidade é matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão e, portanto, pode ser suscitada em qualquer momento e grau de jurisdição, não sofrendo os efeitos da preclusão. Aduz que a realização de uma nova avaliação do imóvel é necessária devido à constatação de que a avaliação inicial diminuiu significativamente o valor do bem, não refletindo seu preço conforme o mercado atual. Assevera que os valores dos imóveis semelhantes na mesma região são superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a avaliação realizada pela Sra. Oficiala de Justiça apresentou o valor de R$212.000,00 (duzentos e doze mil reais), o que não reflete adequadamente o valor de mercado atual do bem (ID 62601541). É relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo (ID 62601549). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial visando o pagamento de débitos condominiais no valor original de R$ 26.854,03 (ID 26280392). Em decorrência do não pagamento e ausência de bens do executado, foi determinada penhora do imóvel gerador da obrigação condominial. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Sobre a ilegitimidade passiva, a decisão agravada consignou que a matéria resta preclusa por ter sido discutida nos autos dos embargos à execução 0716370-77.2019.8.07.0001, já sentenciado e transitado em julgado. Em consulta aos embargos à execução, não se verifica análise da questão de ilegitimidade do agravante. Em que pese o executado ter suscitado preliminar de ilegitimidade passiva, a sentença não tratou no tema, apenas rejeitou liminarmente os embargos à execução, nos termos do disposto no art. 917, § 3o, do CPC. Apesar disso, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. A legitimação passiva decorre dos fatos alegados na inicial, uma vez que a pretensão elaborada se dirige à cobrança de valores supostamente devidos pelo demandado, em razão do não pagamento de taxas condominiais. Em que pese o agravante suscitar a ilegitimidade quantos ao período após novembro de 2016, os argumentos não prosperam. Primeiro porque não se trataria de ilegitimidade, conforme elucidado acima, mas excesso de execução. E, também, porque a petição inicial foi baseada na planilha de ID 26280481, em que constam os débitos apenas de agosto 2014 a março de 2016. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. DA NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO As hipóteses em que se admite nova avaliação do bem penhorado estão previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” Fixada essa premissa, impõe-se destacar que o caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, de forma que não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação dos bens móveis. Assim, meras conjecturas genéricas não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação. Ainda, anúncios de imóveis similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os mesmos não se prestam a comprovar que os bens móveis em questão estejam nas mesmas condições dos bens do anúncio. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar o executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva. Ademais, o decurso do tempo não é o caso dos autos, considerando que a avaliação foi feita em março de 2024 (ID 189568249). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC. (...)” (07145984820208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2020). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. É descabida a suspensão de leilão devidamente aprazado nos autos ao fundamento de estar pendente de análise pedido de reavaliação do bem penhorado, notadamente quando não demonstrada, de plano, a verossimilhança da alegação fática levantada pela parte Executada. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar-se o Executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva (Código de Processo Civil, artigos 5o e 873, inciso II). Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.” (07075203720198070000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 2/9/2019). Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade de provimento do recurso, devem ser mantidos os efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2024 16:59:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador